Tribunal: TJES
Processo: 0027862-12.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027862-12.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR DUTRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), reconhecendo a causa de diminuição prevista no §1º do referido dispositivo. A defesa recorreu, buscando a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é idônea e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, para justificar aumento da pena-base, exige fundamentação concreta que vá além dos elementos já integrantes do tipo penal. No caso, a referência à "intenção de praticar o delito" e ao fato de ter "efetuado os disparos de arma de fogo" constitui repetição do conteúdo típico do homicídio doloso, não servindo como fundamento autônomo para exasperação da pena. Assim, essa vetorial deve ser neutralizada.

4. A negativação das circunstâncias do crime é válida, pois amparada em elementos concretos: o réu deslocou-se ao local onde estava a vítima e a surpreendeu com disparos de arma de fogo em sua residência, o que revela maior reprovabilidade e ousadia na execução do delito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A valoração negativa das consequências do crime também é idônea, diante do abalo familiar causado pelo homicídio, especialmente pela condição de a vítima ter deixado filho menor, situação que ultrapassa o resultado natural do tipo penal e pode ser sopesada negativamente.

6. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve observar a fração usualmente aplicada de 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de justificativa concreta para majoração do percentual pretendido.

7. Com o afastamento da vetorial da culpabilidade e a revisão da pena-base e da aplicação da confissão, a pena deve ser redimensionada para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e autônoma, não se confundindo com os elementos típicos do delito.

2. A surpresa no cometimento do homicídio pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, mesmo quando não reconhecida como qualificadora.

3. A existência de filho menor da vítima configura consequência do crime que ultrapassa o tipo penal e pode ser considerada como vetor desfavorável na dosimetria.

4. A atenuante da confissão espontânea admite redução na fração de 1/6, salvo fundamentação específica para majoração ou minoração diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, caput e § 1º; art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 826.637/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0027862-12.2014.8.08.0048

APELANTE: JUCIMAR DUTRA DUARTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JUCIMAR DUTRA DUARTE
contra a r. sentença de ID 16999773 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16999837, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Requer, ainda, a aplicação da fração de redução de 1/2 pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16999839, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17328692, em que opina pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para neutralizar a vetorial da culpabilidade, mantendo as demais circunstâncias desfavoráveis.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 02/06, mídia de ID 14879980):

[...] que no dia 03 de fevereiro de 2011, por volta das 23h00min, na Rua São Francisco, Beco 03, Bairro Barro Branco, Serra/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu disparos de arma de fogo contra MAURICIO RIBEIRO DA SILVA, causando-lhe a morte. Narra a exordial que o crime teria sido motivado pelo fato de o denunciado, sogro da vítima, não aceitar que sua filha reatasse o relacionamento com Maurício, tendo tramado a morte deste mediante emboscada, com o auxílio de terceiros. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não são objeto de impugnação,
cingindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
as
circunstâncias
e as
consequências do crime:

A culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de homicídio, sem que poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta tendo o mesmo efetuado os disparos de arma de fogo. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, tendo efetuado os disparos de arma de fogo, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, comprovando a primariedade, sendo favorável. A conduta social é normal. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, não estão presentes, eis que foram afastados pelo Conselho de sentença. As circunstâncias não são favoráveis, haja vista que o réu foi até a casa onde a vítima estava e efetuou os disparos de arma de fogo, surpreendendo a vítima. No que tange às consequências do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade, eis que a vítima era jovem e teve lesões em seu tórax, perdendo a vida, deixando filho órfão de pai. O comportamento da vítima pouco influiu na conduta do réu. Considerando que as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis, com relação ao réu JUCIMAR DUTRA DUARTE. Assim fixo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime ora abordado a Pena-Base, para o presente crime de homicídio, (06 a 20 anos) fixo assim a pena de 10 (dez) anos de reclusão. Compulsando os autos, verifico que há a circunstância atenuante, confissão a ser, aplicada no caso concreto. Assim sendo, diminuo a pena em 01 (hum) ano, fixando a mesma em 09 (nove) anos de reclusão. Não existem circunstâncias agravantes a serem aplicadas no caso concreto. Ressalto ainda que há causa de diminuição, no caso a relevante valor moral, motivo pelo qual diminuo a pena imposta no máximo ou seja em 1/3 ( um terço), ou seja, 03 ( três) anos. Assim, a pena passa a ser de 06 ( seis) anos de reclusão. Não há causa de aumento a sopesar. Assim, fixo para o réu JUCIMAR DUTRA DUARTE, como sanção a pena de 06 (seis) anos de reclusão, com relação a vítima MAURÍCIO RIBEIRO DA SILVA. Logo a pena deverá ser cumprida pelo réu, no regime imposto pela Lei, ou seja, a pena deverá ser cumprida no regime semi- aberto, art. 33, § 1º, alínea “b” do Código Penal.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, o Juízo sentenciante considerou a culpabilidade elevada fundamentando-se na "
intenção de praticar o delito
" e no fato de o réu ter "
efetuado disparos de arma de fogo
".

A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal (Art. 59 do Código Penal) – ao enfatizar a intenção de praticar o delito, a possibilidade de agir conforme o direito, a violação da norma penal e o fato de ter efetuado os disparos de arma de fogo – apresenta elementos que são inerentes à própria configuração do crime de homicídio doloso (Art. 121, caput, do CP).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o agente invadir ou dirigir-se ao domicílio da vítima para cometer o homicídio, surpreendendo-a em seu ambiente privado, extrapola as circunstâncias normais do tipo e revela maior ousadia e desvalor da conduta. A surpresa, ainda que não tenha sido reconhecida como qualificadora (recurso que dificultou a defesa), pode e deve ser valorada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada. Tais elementos concretos, que circundam a execução do delito, são válidos e autônomos para justificar o aumento da pena-base.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea e deve ser mantida.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

As consequências extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado um filho menor de idade.

Aqui, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” via valoração negativa das consequências extrapenais (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Por tudo isso, restando
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(circunstâncias e consequências), procedo ao novo cálculo da pena.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 1 (um) ano e 9 (nove) meses por circunstância judicial.

Partindo da pena mínima de 6 anos, com o acréscimo referente a duas circunstâncias negativas, fixo a
pena-base
em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea. Neste ponto, a defesa pleiteia a redução pela metade (
1⁄2
). Contudo, sem razão.

Sabe-se que é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea. [...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE (CONFISSÃO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RECORRENTE GUILHERME VICENTE DE SOUZA E DO CORRÉU CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA. [...]. 5. Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.337.797; Proc. 2023/0109782-8; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Desse modo,
aplico a fração ideal de 1/6 (um sexto) de redução sobre a pena-base
, fixando a
pena intermediária
em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantém-se o reconhecimento do
homicídio privilegiado
(art. 121, § 1º, CP), aplicando-se a fração máxima de redução de
1/3 (um terço)
. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para redimensionar a pena do Apelante para
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime semiaberto, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.